Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUST E A TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUSD. SOBRESTAMENTO POR DECISÃO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto pelo autor visa a retomada da marcha processual da lide 0713257-41. Sustenta o requerente que o RE 593.824/SC, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos sobre o mesmo contexto fático, não se amolda ao presente caso, pois aqui o que se discute é a possibilidade de incidência de ICMS sobre os encargos de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD.

2. De fato, a matéria cujo exame está suspenso por força de determinação exarada no RE n.o 593.824/STF está limitada a uma outra questão, que envolve a inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (Tema 176).

3. Assim, caso este fosse o único motivo para que o sobrestamento do feito permanecesse, o agravo deveria ser provido para a retomada do curso processual, como determinado na liminar proferida (ID 2567856).

4. Entretanto, verifico que em decisão posterior à interposição do agravo de instrumento, o juiz determinou nova suspensão do feito, desta vez em razão de deliberação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no âmbito do EREsp no 1.163.020/RS – Randon S/A Implementos e Participações versus Estado do Rio Grande do Sul (Tema 986). O cerne de tal recurso repetitivo é justamente a possibilidade ou não da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS, que é exatamente o objeto deste feito.

5. Deste modo, correta a continuidade da suspensão do processo 0713257-41, ainda que por fundamento diverso daquele empregado na decisão combatida por este agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Revogo a liminar outrora deferida. Deixo de condenar em honorários de sucumbência porque a retomada do curso processual, pretendida no agravo, apenas não foi acolhida em razão de fato superveniente (sobrestamento oriundo do EREsp no 1.163.020/RS), de modo que não há que se falar em recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.